Tribunal: STF
Processo: RE 777324
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. CÂMARA MUNICIPAL. LEI QUE ESTABELECE OBRIGAÇÃO A LOCATÁRIO DE IMÓVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA. MATÉRIA DE RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.